Tribunal: STF
Processo: RHC 255374
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jose Manoel dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 953.829/AL, Relator o Ministro Joel Ilan Parciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



    No presente recurso (e-doc. 96), sustenta a defesa, em síntese, que a decisão de pronúncia está fundamentada em testemunho indireto, bem como em elemento de informação não confirmado em juízo. 



    Requer, assim, que seja determinado à autoridade coatora que analise as teses defensivas apresentadas no recurso em sentido estrito, ou a despronúncia do paciente, visto que a pronúncia se encontra apoiada em testemunho de "ouvir dizer", o que afasta a indicação da autoria delitiva do homicídio e ocultação de cadáver. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da ementa a seguir:  



    “Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Testemunhos indiretos. Matéria não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instâncias. Reunião de indícios suficientes de autoria. Declaração da vítima à beira da morte (dying declaration). Validade, ao menos nesta fase processual. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não provimento do recurso”. (e-doc. 123)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM APELAÇÃO. MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se mostra adequada a possibilidade de análise dos pedidos de absolvição e redimensionamento da pena para eventual concessão da ordem de ofício, haja vista a interposição concomitante de recurso especial pela defesa do réu. Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 2. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 87)



    Inicialmente, ressalto que esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção.



    No mais, pelo que há no julgado, a tese defendida neste writ sequer foi analisada pelo STJ, o impede o conhecimento da matéria nesta Suprema Corte.



    Ainda que superado esse óbice, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Isso porque, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Juízo a quo assentou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria e materialidade. Vale frisar, de outra parte, que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,  



    “(...) decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos).  



    Desse entendimento não se distanciaram as instâncias antecedentes, conforme ficou demonstrado.



    Conforme bem assentou o parecer da PGR, a instância ordinária bem motivou o seu convencimento, cujo teor transcrevo no que interessa:  



    “A defesa sustenta negativa de prestação jurisdicional e que a pronúncia baseou-se em testemunhos indiretos e elementos de informação não confirmados em juízo (e-Doc. 96). 



    O paciente é acusado de matar Bruno Oscar Tavares da Silva Santos, mediante uso de arma branca, por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (e-Doc. 7). 



    O recurso não comporta conhecimento, pois o Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a matéria suscitada pela defesa. A análise por essa Suprema Corte implicaria em indevida supressão de instância. 



    No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente. 



    O tribunal estadual concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria, assinalando que os depoimentos testemunhais lograram esclarecer a possível motivação do crime e apontaram José como o autor do homicídio (fls. e-Doc. 22):



    (...)



    Há coerência nos relatos quanto à dinâmica dos fatos; mormente em relação à discussão do recorrente com a vítima momentos antes do homicídio e ao fato de a vítima ter informado, antes de seu falecimento, quem seria o autor das facadas, a corroborar, portanto, os indícios de autoria, o que justifica a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    Nos termos do art. 413, §1º do CPP, a pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação e não demanda a certeza necessária à condenação, porquanto eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate”. (e-doc. 123, p. 2-5, grifei)  



    Ademais, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente